Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-27.2021.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800004-27.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDERNILSON CRAVO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PÁTIO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Edernilson
Cravo Ribeiro. A controvérsia envolve o furto de motocicleta apreendida e sob custódia do Departamento Municipal de Trânsito de Jacundá (DMTU), ocorrido no interior do pátio do órgão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município é civilmente responsável pelo furto de motocicleta apreendida e sob sua guarda; (
ii
) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Basta a demonstração do dano, da omissão estatal e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova de culpa.

O furto da motocicleta ocorreu no interior do pátio do DMTU, local onde o bem se encontrava apreendido por autoridade administrativa. A ausência de segurança adequada configura falha do serviço público.

Restou comprovado nos autos, por meio de boletim de ocorrência e termos de remoção e recebimento do veículo, que este estava sob guarda do Município. O ente público não comprovou excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro.

A alegação de que o autor teria posteriormente recuperado o veículo é ineficaz, por ausência de prova formal de restituição e pelas circunstâncias não estarem comprovadas de forma segura. A mera existência de infrações de trânsito em nome do autor não afasta o dever de indenizar.

O valor fixado a título de dano material (R$ 6.105,00) tem respaldo na Tabela FIPE e foi corretamente mantido, diante da ausência de elementos capazes de infirmar a quantificação.

O dano moral também foi corretamente reconhecido, diante da privação do bem de uso essencial, com valor fixado em R$ 3.000,00,
observando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município responde objetivamente pelo furto de veículo apreendido e sob sua guarda em pátio administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A ausência de prova de restituição regular e formal do bem não afasta o dever de indenizar pelos danos materiais.

A falha do serviço público na guarda de bem apreendido, quando causa privação indevida ao proprietário, configura violação aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MS, Apelação Cível 0800182-22.2023.8.12.0006, Rel. Des. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, j. 12.09.2024.

TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1013251-06.2023.8.26.0053, Rel. Flávio
Pinella

Helaehil
, j. 11.09.2024.

TJ-TO, Apelação Cível 0000192-37.2017.8.27.2708, Rel. João Rigo Guimarães, j. 05.06.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
elo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

(ID
26672668
) contra decisão monocrática (ID
25610214
)

que

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade, mantendo sentença que julgou

parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Edernilson
Cravo Ribeiro
.

Em suas razões recursais
da apelação
, o Município sustentou a ausência de responsabilidade civil, afirmando que:

(i) o autor retomou a posse do veículo apontado como furtado, fato comprovado por autos de infração em que figura como condutor, emitidos no ano de 2021;

(
ii
) não houve omissão do ente público, tampouco subsistiriam os elementos configuradores da responsabilidade objetiva, diante da ausência de dano atual e nexo de causalidade;

(
iii
) a indenização por danos morais seria indevida, por se tratar de mero aborrecimento, sem comprovação de abalo à esfera íntima ou prejuízo anormal à personalidade do autor;

(
iv
) o valor fixado, caso mantida a condenação, mostrava-se excessivo, pugnando, alternativamente, pela sua redução.

A decisão monocrática ora agravada manteve integralmente a sentença, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município pela guarda do bem apreendido em seu pátio administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, e entendendo configurado o dever de indenizar tanto pelos danos materiais quanto morais.

Contra essa decisão, o Município interpôs o presente agravo interno,
argumentando
, especialmente quanto à inexistência de prejuízo patrimonial (dado o alegado retorno da posse do veículo ao autor) e à inadequação do reconhecimento do dano moral, sem comprovação de dor, sofrimento ou angústia excepcional.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, para que seja reformada integralmente, julgando-se improcedentes os pedidos do autor em primeiro grau.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
26974186
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia de fundo diz respeito à responsabilidade do Município pelo furto da motocicleta do autor, ocorrido dentro do pátio do DMTU de Jacundá, onde o bem se encontrava apreendido e sob guarda do ente público.

I – Da Responsabilidade do Município

– furto de veículo sob guarda do DMTU

A sentença foi clara ao afirmar que

é incontroversa a ocorrência do furto, comprovada por boletim de ocorrência lavrado pelo Diretor do próprio Departamento Municipal de Trânsito; o veículo encontrava-se sob a guarda do órgão municipal, consoante auto de recebimento e termo de remoção/detenção juntados aos autos; a conduta estatal se consubstancia em falha de segurança e quebra do dever objetivo de cuidado, configurando o nexo causal entre a omissão administrativa e o dano
, conforme trecho abaixo transcrito:

“Analisando os autos, verifico que estão presentes os requisitos para a responsabilização do réu, emerge incontroverso a ocorrência do furto da moto, suficiente comprovado por meio por
meioboletim de ocorrência
acostado em id.22255119, registrado pelo Diretor do Departamento Municipal de Trânsito
de Jacundá (DMTU), ou seja, a ocorrência foi comunicada pelo chefe do órgão responsável pela guarda do veículo.

Ademais, é inconteste que o veículo da parte se encontrava sob a guarda do órgão municipal, eis queauto de recebimento de veículoe otermo de remoção e detenção de veículojuntados em id.22255118, 22255133, respectivamente, evidenciando-se, assim, a responsabilidade do Ente requerido, pois o furto do veículo ocorreu dentro pátio do DMTU.
”

Sob a ótica do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplica-se a teoria do risco administrativo, bastando a comprovação do dano, da ação/omissão estatal e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova de culpa
.

No caso, restou comprovado que o veículo do autor estava sob a guarda do órgão municipal, conforme termo de apreensão e boletim de ocorrência registrado pelo próprio DMTU
(ID 21877748)
. O furto ocorrido dentro do pátio do Município configura falha na prestação do serviço público, ensejando responsabilidade direta do ente municipal.

Não houve demonstração, por parte do Município, de excludente de responsabilidade

como força maior, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, tampouco prova de que tenha adotado medidas adequadas para a segurança do bem sob sua custódia.

A decisão
agravada
, por sua vez, reproduziu esse raciocínio, reconhecendo que o furto do veículo no interior do pátio público, enquanto apreendido e confiado à guarda do Município, revela prestação deficiente do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Logo, a responsabilidade do ente municipal foi corretamente afirmada, em consonância com a doutrina majoritária e a jurisprudência pátria acerca de furtos de veículos em pátios estatais (delegacias, DETRAN, DMTU etc.)
, não trazendo o agravante qualquer fundamento ou argumento capaz de infirmar as conclusões da decisão nesse ponto.

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FURTO DE MOTOCICLETA APREENDIDA EM PÁTIO DE DETRAN - DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA GUARDA E CAUTELA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil do DETRAN é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo. Comprovado o furto da motocicleta no pátio do Detran, a indenização por danos materiais deve corresponder ao valor exato do bem subtraído, conforme Tabela Fipe, nos moldes em que fixado na
sentença .
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, restou demonstrado que a desídia do Detran, ao não garantir a segurança adequada no pátio de apreensão, causou transtornos significativos ao autor, que ficou privado de seu único meio de transporte por mais de dois anos.
A precariedade da estrutura física do pátio do Detran,
associada à falha no dever de guarda, configura violação dos direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Detran ao pagamento de indenização por danos morais. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08001822220238120006 Camapuã, Relator.: Des. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 12/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2024)
– grifo nosso.

Recurso inominado.
Responsabilidade civil do Estado – Veículo apreendido e guardado em pátio conveniado com o Detran – Danos ocorridos durante período em que o veículo estava depositado – Veículo que a partir da apreensão ficou sob a guarda e responsabilidade do Detran – Falha do serviço configurada ao não se resguardar o veículo em pátio seguro – Dano material configurado - Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal – Indenização bem fixada – Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10132510620238260053 São Paulo, Relator.: Flávio
Pinella

Helaehil
- Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/09/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/09/2024)
– grifo nosso.

II – Da Indenização por Danos Materiais
- a
lega
ção de
“recuperação” posterior do veículo e o dano material

No agravo interno, o Município insiste na tese de que o autor teria retomado a posse da motocicleta em momento posterior, apontando autos de infração de trânsito que o indicariam como condutor, a fim de afastar o dano material ou, ao menos, reduzir a indenização.

Contudo, a sentença já havia enfrentado a questão, ponderando que: (i) não há nos autos qualquer auto de entrega do veículo ou documento hábil a comprovar a restituição regular ao proprietário; (
ii
) a mera alegação de que o autor estaria na posse do bem, desacompanhada de prova robusta e formal, não basta para elidir o dever de indenizar.

Em juízo de apelação, a relatora manteve essa conclusão, adotando como parâmetro para o dano material o valor de mercado do veículo conforme Tabela FIPE (R$ 6.105,00), por inexistir prova em sentido contrário.

O valor de R$ 6.105,00, fixado a título de danos materiais, encontra respaldo na tabela FIPE, que é critério objetivo e aceito pela jurisprudência para aferição do valor de mercado de veículos automotores.

EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO .
DANO MORAL E MATERIAL.
MOTOCICLETA APREENDIDA E DEPOSITADA EM PÁTIO DA POLÍCIA CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFSTADA.
FURTO .
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO
MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 .
O adquirente e possuidor direto tem legitimidade ativa para propor ação contra quem detém injustamente o bem ou lhe causou algum prejuízo, haja vista que detém de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, nos termos da legislação civil aplicáveis à espécie. 2. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou
culpa .
3. In
casu
, o autor comprovou que a motocicleta de sua propriedade, após ter
sido apreendida e depositada em pátio da Polícia Civil foi furtada, restando a existência do dano, a conduta lesiva do Estado do Tocantins e o nexo de causalidade, suficiente para respaldar o dever de indenizar imputado na sentença
. 4. O dano moral se faz comprovado na medida em que o transtorno e o aborrecimento causado ao autor pela omissão do Estado na custódia de bens colocados sob sua vigilância e cuidados fogem do limite tolerável, tendo sido, inclusive, fixado de forma razoável e proporcional, no importe de R$5 .000,00 (cinco mil reais). 5.
O dano material de igual modo não merece qualquer reparo, eis que fixado tendo como parâmetro o valor do bem indicado pela tabela FIPE, correspondente a R$7.868,00(sete mil oitocentos e sessenta e oito reais
)
.
6. Em relação aos consectários legais faz-se necessária pequena readequação, porquanto, em se tratando de condenação em face da Fazenda Pública, os respectivos valores devem ser corrigidos desta forma: a) até 08/12/2021: correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do RE 870947, e juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11 .960/09; b) a partir de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, a qual incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional nº 113/2021. 7. Sentença em parte
reformada .
Recurso conhecido e provido parcialmente.1 (
TJTO ,
Apelação Cível, 0000192-37.2017.8 .27.2708, Rel. JOAO RIGO
GUIMARAES ,
julgado em 05/06/2024, juntado aos autos em 07/06/2024 14:47:48)

(TJ-TO - Apelação Cível: 00001923720178272708, Relator.: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/06/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)
– grifo nosso.

O agravo interno não apresenta qualquer elemento novo capaz de infirmar essa premissa fática: limita-se a reiterar a existência de multas, sem demonstrar, de forma segura, quando, como e em que condições o veículo teria sido efetivamente restituído ao autor, tampouco se o bem retornou
incólume
, sem prejuízos.

Mesmo que se cogitasse, em tese, de eventual recuperação posterior, tal circunstância não afastaria, por si só, a configurabilidade de dano – seja pela privação injusta do uso do bem durante determinado período, seja pela insegurança e transtornos decorrentes da falha estatal. No estado em que se encontra o conjunto probatório, entretanto, não há lastro suficiente para reduzir ou excluir a indenização material fixada.

Desse modo, não há razão para alterar o quantum indenizatório de R$ 6.105,00 arbitrado a título de dano material.

III – Da Indenização por Danos Morais

Quanto ao dano moral, o valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional à natureza do dano sofrido. A privação do único veículo do autor, bem de valor significativo e essencial à sua locomoção, em razão de falha do ente público, extrapola o mero dissabor e atinge a esfera íntima do indivíduo.

Não se trata de valor excessivo, nem tampouco irrisório, e atende aos critérios da moderação e proporcionalidade definidos pela jurisprudência superior.

O agravo interno, novamente, não traz fundamentos novos sobre esse ponto, apenas reitera inconformismo genérico com a condenação.

Diante do exposto,
conhe
ço e nego
provimento ao agravo interno
, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que confirmou a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém,
24

de
novembro
de 2025.

Desa.CÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025